Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL CIVIL. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL DE ATIVIDADE EM TEMPO COMUM PARA EFEITOS DE APOSENTADORIA. TEMA 942 DE REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. NÃO SUBSUNÇÃO DO CASO CONCRETO À TESE FIXADA PELO STF. PRETENSÃO DE BENEFÍCIO PARA CONTAGEM DIFERENCIADA PARA CARREIRA JÁ AMPARADA COM REDUÇÃO DA CONTAGEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em suas razões, o recorrente, em síntese, sustenta que, sendo policial civil e por laborar sob condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física, está amparado pelo Tema 942 do STF, que, subsidiariamente, deve valer-se das regras do RGPS (art. 57, §5o, da Lei n. 8213/91). Alega que todo o servidor público que labora, ou tenha laborado sob condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física até o advento da EC no 103/2019, razão pela qual estava entre as exceções dos incisos II e III, do § 4o, do art. 40, da CRFB, tem a possibilidade de conversão do tempo especial em comum para efeitos previdenciários. Afirma que a LC n. 51/85 não dispõe, tempus regit actum, de qualquer normativa quanto à conversão do tempo especial em comum, daí, a aplicação do Tema 942, do STF, para suprir a lacuna. Por fim, destacou que o pedido não encontra óbice no art. 40, §10, da CF/88, pois a contagem diferenciada pleiteada não caracteriza tempo ficto.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões ofertadas sob ID 35785427.
III. Por ocasião da análise do tema 942 de repercussão geral o STF fixou a seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”.
IV. Constata-se, inicialmente, que a tese fixada pelo STF estabeleceu situações distintas quanto ao período anterior à edição da EC no 103/2019 e para o caso da conversão relativa ao período posterior à Emenda Constitucional, uma vez que atualmente é necessária a edição de Lei Complementar para estabelecer os critérios para a concessão.
V. Extrai-se da tese fixada pelo STF que, quanto aos pedidos que envolverem período anterior à Emenda Constitucional no 103/2019, a exigência seria a comprovação do exercício de atividades especiais, “no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República”.
VI. Contudo, destaca-se que para aqueles integrantes da carreira policial foram estabelecidos critérios para a aposentadoria com redução de tempo de serviço e contribuição, face as peculiares características da atividade, que possui periculosidade inerente, uma vez que é atividade de risco. Por outro lado, é possível observar que as demais carreiras do serviço público são submetidas, em regra, ao disposto no artigo 40 da Constituição Federal. Para estes servidores públicos, mesmo que exerçam atividades insalubres ou com riscos à integridade física, remanesce a necessidade de observar a regra geral relativa ao tempo de serviço e contribuição, de modo que se mostra justificada a possibilidade da conversão do tempo prestado em condições especiais para a contagem do tempo comum necessário para a aposentadoria.
VII. Percebe-se, portanto, que a pretensão da parte autora ensejaria duplo benefício, mediante a contagem do tempo especial acrescido do fator previdenciário para a conversão em tempo comum, sendo que a sua carreira já possui um regime diferenciado. Ou seja, a pretensão caracteriza indevido benefício, privilegiando a carreira da parte autora sem respaldo constitucional.
VIII. Inclusive, a Lei Complementar no 51/85, que “dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial” regulamenta as regras para a carreira da parte autora, indicado especificamente o tempo de serviço e contribuição necessários. Assim, face a especificidade da legislação aplicável à carreira da parte autora, não incide a regra geral indicada no artigo 57 do Regime Geral da Previdência Social (Lei no 8.213/91), uma vez que se estaria usurpando a competência legislativa que estabeleceu o prazo para a aposentadoria da carreira da parte autora já observada as especificidades da sua carreira, de modo que o provimento do pleito nos autos autorizaria que os servidores da carreira policial necessitassem, na prática, de prazo inferior ao fixado pelo legislador na Lei Complementar no 51/85.
IX. A questão já foi analisada no STF, nos seguintes termos: “No caso, observo que a Lei Complementar no 51/85 supre a lacuna normativa apontada pela parte impetrante, viabilizando o exercício do direito à aposentadoria especial por parte de servidores policiais, os quais reconhecidamente exercem atividade de risco. Assim, uma vez que o art. 40, § 4o, II, da Constituição da República está regulamentado, no tocante aos servidores policiais, possibilitando o exercício do direito à jubilação especial, revela-se incabível o presente mandado de injunção. (...) Inviável, ademais, cogitar de conjugação de outros diplomas legais, como é o caso da Lei Complementar no 51/85, com a Lei 8.213/91, a fim de estabelecer critério híbrido de jubilação especial. (STF. MI 6103 / DF Relatora Min. ROSA WEBER; Julgamento: 12/02/2014; DJe: 14/02/2014)”.
X. Desse modo, constata-se que não incide para a carreira da parte autora a tese fixada pelo STF no tema 942 de repercussão geral, visto que a carreira já possui regime próprio de aposentadoria, mediante a concessão de período diferenciado no tempo de serviço e contribuição, de modo que inviável converter o tempo prestado na atividade policial em tempo comum, uma vez que a pretensão acarretaria a “criação” de um regime híbrido de aposentadoria inexistente em favor da carreira da parte autora, mais benéfico do que os previstos.
XI. Ainda, é relevante transcrever trecho do voto do E. Relator, Dr. Arnaldo Corrêa Silva, em precedente da 2a Turma Recursal, que esclarece a peculiaridade que autorizou o STF a aplicar a tese 942 no precedente ora mencionado pela parte autora/recorrente, que tratava de demanda que envolvia um escrivão da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Isso porque a peculiaridade daquele caso era de que o servidor recebia adicional de insalubridade. Neste sentido: ?O Recurso Extraordinário no 1.014.286 STF (Tema 942) deixou de fora a possibilidade de converterem a contagem especial para comum os servidores públicos com deficiência (art. 40, I, CFRB) e os que exercem atividade de risco (art. 40, § 4o, II). Confira-se a Ementa do Recurso Extraordinário: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4o-C DA CRFB. (grifos nossos). Se o Tema 942 do Supremo Tribunal Federal quisesse contemplar as outras categorias de servidores, constantes do § 4o do art. 40 da CRFB, com redação dada pela EC 45/2005, estes também estariam descritos no julgado. Com efeito, no Recurso Extraordinário no 1.303.702/SP, 0021571-13.2018.26.0320, tendo como Relator Min. Alexandre de Morais, deu-se provimento a ele com base no Tema 942, porque o servidor Escrivão da Polícia Civil do Estado de São Paulo comprovou perceber adicional de insalubridade em razão da sua função. Veja-se: Decisão Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Limeira (Vol. 17). Na origem, RICARDO LUIS FONSECA, escrivão da polícia civil desde 10.07.1998, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, consistente na “averbação do tempo de serviço em atividades insalubres”, em face do Estado de São Paulo, para fins de aposentadoria especial ou abono de permanência, nos termos do art. 70, do Decreto 3.048/1999. Para tanto, aduziu que: (a) embora seja funcionário público estadual (policial civil) com com mais de vinte anos de efetivo exercício em atividade insalubre, percebendo adicional de insalubridade em seu grau máximo - 40% (...) (STF - RE: 1303702 SP 0021571-13.2018.8.26.0320, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 04/02/2021, Data de Publicação: 08/02/2021) Grifos nossos. Por fim, seguindo a linha de análise do Ministro Alexandre de Morais, verifiquei se a parte autora recebeu ou recebe adicional de insalubridade no exercício de suas funções, não encontrando tal informação.” (Acórdão 1396118, 07353869820218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Contudo, no caso concreto, a parte autora não recebia adicional de insalubridade (conforme “resumo do tempo de serviço” que demonstra a ausência de tempo insalubre (ID 35785278), de modo que a sua situação é distinta daquele precedente favorável ao escrivão da Polícia Civil do Estado de São Paulo julgado pelo STF e mencionado pelo recorrente.
XII. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 600,00 (seiscentos reais).
XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.